Tribunal: STF
Processo: ARE 941020
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Prequestionamento. Ausência. Anistia. Lei nº 8.878/94. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.